Tribunal: STF
Processo: HC 69008
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
SENTENÇA DE PRONUNCIA. Manutenção da prisão de réu  primario
e de bons antecedentes. Nulidade por falta de fundamentação.
         Não e nula a sentença com fundamentação sucinta. Só e nula a
sentença não motivada.
         Embora  se  trate  de  réu  primario  e   sem   antecedentes
criminais, o Juiz pode, em face das circunstancias em que o crime foi
cometido, mante-lo na prisão, CPP, art. 408, paragrafos 1. e 2..